Tribunal: TJDFT
Processo: 0713478-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0713478-62.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ VIEIRA DE SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por LUIZ VIEIRA DE SOUSA (credor), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação de cumprimento de sentença no 0719437-91.2022.8.07.0018 proposta pela agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de conversão da execução em liquidação de sentença, nos seguintes termos (ID 153697741 do processo de origem): “Nada a prover quanto ao peticionado em ID 152732743, vez que o e. STJ determinou o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema Repetitivo 1169, nos termos da decisão de ID 150011401. Assim, preclusa esta decisão, promova-se o sobrestamento do feito, conforme determinado em ID148730637.”. Em suas razões recursais (ID 45601741), alega que promoveu o cumprimento de sentença do título executivo formado nos autos de n.o 32159/97, que condenou o Distrito Federal ao pagamento do benefício alimentação. Informa que o juízo a quo determinou a suspensão do processo até o julgamento do Tema 1169 do STJ. Afirma que, posteriormente, postulou a conversão da execução em liquidação de sentença, o que foi indeferido pelo juízo singular. Argumenta que é descabida a suspensão do processo, o que acarreta inegável demora na prestação jurisdicional. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar a conversão do cumprimento de sentença em liquidação, com o prosseguimento do feito independentemente do julgamento do Tema 1169. No mérito, requer que seja provido o recurso. É o relatório. Decido. Presentes os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. Compulsando os autos originários, verifico que o juízo a quo determinou a suspensão do processo até o julgamento do Tema 1169 do STJ. O prazo para o agravante interpor recurso contra a decisão que determinou a suspensão do processo já transcorreu. Vejamos. A decisão que rejeitou os embargos de declaração apresentados pelo credor e manteve a suspensão do feito foi proferida em 17/02/2023 (ID 150011401, autos de origem), o agravante teve ciência da decisão em 27/02/2023, sendo assim, o prazo de 15 dias para interpor o recurso findou-se em 20/03/2023. Posteriormente, o agravante postulou a conversão do pedido de cumprimento de sentença em liquidação. O juízo a quo indeferiu o pedido e manteve a suspensão já determinada, tendo, então, sido apresentado o presente recurso pelo agravante. Deve-se esclarecer que a questão da suspensão do processo pelo tema 1169 do STJ não pode ser objeto de apreciação neste recurso, uma vez que tal matéria não foi impugnada pelo agravante no momento oportuno. Assim sendo, resta verificar se é possível determinar a conversão do pedido de cumprimento de sentença em liquidação de sentença, conforme postulado pelo credor. Em juízo de cognição sumária, entendo que a decisão agravada é escorreita, uma vez que foi determinada a suspensão do processo até o julgamento do Tema 1169 do STJ, não se mostrando possível prosseguir com os demais atos processuais. A conversão postulada pelo agravante e o prosseguimento do feito é incompatível com a suspensão do processo determinada pelo juízo singular. Nesse contexto, entendo, em juízo perfunctório, que não restou demonstrada a probabilidade do direito afirmado. Esclareço, contudo, que a questão será apreciada com a profundidade necessária no julgamento do agravo pelo colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao i. Juízo de origem para o cumprimento da presente decisão. Intime-se a parte Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de abril de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora